Tribunal: TJSP
Processo: 1006343-93.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA - Rescisão e restituição de valores – Falta de organização da ré que ocasionou a inscrição do nome da compradora em cadastro de devedores, por boletos quitados nos respectivos vencimentos - Negligência da ré configurada – Mora caracterizada – Falta da ré a autorizar a rescisão – Caso de restituição integral dos valores pagos, de forma imediata e em única parcela -

Ementa:
COMPROMISSO COMPRA E VENDA - Rescisão e restituição de valores – Falta de organização da ré que ocasionou a inscrição do nome da compradora em cadastro de devedores, por boletos quitados nos respectivos vencimentos - Negligência da ré configurada – Mora caracterizada – Falta da ré a autorizar a rescisão – Caso de restituição integral dos valores pagos, de forma imediata e em única parcela - Correção monetária pela aplicação da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal a contar dos respectivos desembolsos, em substituição ao IGPM/FGV – Juros de mora a contar da citação – Dano moral caracterizado - Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta redução – Sentença, em parte, reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.